Tribunal: TJDFT
Processo: 0702312-12.2023.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0702312-12.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAILENE DE SOUSA BEZERRA, EDUARDO ALVES RICCI, LEONARDO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE MORAIS PRADO APELADO: EDUARDO ALVES RICCI, LEONARDO DE MORAIS, PAULO HENRIQUE MORAIS PRADO, RAILENE DE SOUSA BEZERRA D E S P A C H O Comprove a apelante RAILENE DE SOUSA BEZERRA, no prazo de cinco dias, o recolhimento tempestivo do preparo ou, caso não tenha recolhido, efetue o pagamento em dobro, sob pena de deserção, nos termos do §4o do art. 1.007 do CPC. Brasília/DF, 4 de abril de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (Ive)